Tribunal: STF
Processo: RE 248990
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-09-14
Data de publicação: 1999-09-14

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Esta Corte já firmou o entendimento de que não cabem
embargos de declaração contra despacho monocrático, devendo eles ser
conhecidos como agravo regimental.
- Improcedência das alegações de omissão do exame de
questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário, as
quais, aliás, não foram prequestionadas.
Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental a
que se nega provimento.